Tribunal: CARF
Processo: 10830.720976/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720976/2012-25
ACÓRDÃO
9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2008
PLR. FALTA DE PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO NA DEFINIÇÃO DAS REGRAS
PARA
PAGAMENTO
DE
PLR
A
DETERMINADA
CATEGORIA
DE
TRABALHADORES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A participação do sindicato na negociação da PLR é norma protetiva do
trabalhador e instrumento de garantia, que visa fixação de critérios justos
e impessoais. Assim sendo, não se trata de mera faculdade, mas sim, uma
diretriz de cariz compulsória, sendo que a inobservância a tal requisito,
considerada isoladamente, já se mostra suficiente para descaracterizar os
pagamentos, implicando na incidência de contribuições sobre os valores
envolvidos, mesmo que no acordo coletivo haja previsão para negociação
em separado para determinada categoria.
LICENÇA-PRÊMIO. PAGAMENTO EM PECÚNIA NO CURSO DO CONTRATO DE
TRABALHO. INCIDÊNCIA.
O pagamento de valores a título de conversão da licença prêmio em
pecúnia, durante a constância da relação de trabalho, não possui natureza
indenizatória. Inaplicável portanto à espécie, o preceito do § 9.0, alínea “e”,
item 8, do art. 28 da Lei no 8.212/1991, que trata de licença-prêmio
indenizada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Leonam Rocha de Medeiros e
Fl. 7646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
2
Fernanda Melo Leal, que negavam provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe
provimento. Vencida a conselheira Fernanda Melo Leal, que dava provimento.

Assinado Digitalmente
MÁRIO HERMES SOARES CAMPOS – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Leal Melo, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Em julgamento, Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo contra o Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-006.798 (e.fls. 7.257/7.276) da 1a Turma
Ordinária/ 3a Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), que deu provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores
de contribuição previdenciária incidente sobre serviços prestados por cooperativas de trabalho e
cancelar a glosa da compensação decorrente do processo judicial no 2000.61.05.006624-0, além
de excluir do lançamento os valores de contribuição previdenciária incidente sobre PLR pagos em
pecúnia aos empregados gerentes.
Consoante o acórdão recorrido, o processo trata de Autos de Infrações relativos à
constituição de créditos tributários para exigência das contribuições patronais para a Seguridade
Social, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, exigência de
contribuições dos empregados, exigência de contribuições a outras entidades ou fundos e
aplicação de multas por descumprimento de obrigações acessórias.
Foram alcançadas pelos lançamentos as seguintes verbas, relativas aos anos de
2007 e 2008:
(i) pagamento de participações nos lucros ou resultados (PLR) a dirigentes
empregados, por meio de instrumento de acordo individual, sem a participação e o arquivamento
no sindicato;
Fl. 7647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
3
(ii) pagamento de gratificação de férias gozadas;
(iii) pagamento por serviços prestados por cooperativa de trabalho;
(iv) pagamento de licença prêmio a empregados durante a vigência do contrato de
trabalho;
(v) pagamento a empresário individual – pessoa jurídica, com inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoas Jurídicas (CNPJ), considerada como contribuinte individual pela fiscalização;
(vi) pagamento de remuneração indireta a diretores não empregados (aluguel,
condomínio e IPTU de imóveis residenciais) ;
(vii) glosa de compensação indevida, por falta de apresentação de documentos
comprobatórios, relativa ao processo judicial no 2000.61.05.0066240;
(viii) falta de retenção de contribuição previdenciária sobre serviços prestados por
empresa contratada, que foram considerados pela fiscalização como sendo de cessão de mão de
obra.
A Contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 5.229/5.292, a qual foi julgada
parcialmente procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas
(SP), conforme decisão de e.fls. 6.180/6.218, na qual se reconheceu a decadência de parte dos
valores lançados.
Contra a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs o recurso voluntário de e.fls.
6.240/6.298, tendo a 1.a Turma da 3.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF resolvido
baixar o processo em diligência, para que o órgão preparador juntasse aos autos certidão de
interior teor do processo judicial no 2000.61.05.0066240, conforme Resolução 2301-000.419 (e.fls.
6.313/6.318).
Posteriormente, foi determinada nova diligência, para saneamento de falhas
processuais, conforme Resolução 2301-000.634 (e.fls. 6.753/6.755).
Ao retornar das diligências, os autos foram julgados, prolatando-se o Acórdão 2301-
006.798, que traz a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2008
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
Fl. 7648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
4
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
NULIDADES
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRAZO DE VALIDADE. AUDITOR-FISCAL DA
RECEITA FEDERAL. AUTORIDADE COMPETENTE PARA O LANÇAMENTO.
Estando presentes todos os requisitos do lançamento e não se verificando
quaisquer das causas do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade. O Auditor-Fiscal da Receita Federal é a autoridade legalmente
competente para efetuar o lançamento de contribuições previdenciárias. O
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento administrativo que não
suprime e nem limita a autoridade fiscal e nem modifica o prazo para a
constituição do crédito tributário previsto na legislação.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS EM LEI. PARTICIPAÇÃO SINDICAL.
A participação sindical é requisito para atribuir-se isenção aos valores de PLR
pagos aos empregados. A delegação dada pelo sindicato para que empregados e
trabalhadores negociem livremente as metas e critérios supre a exigência legal.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA. INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO EM BENEFÍCIOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
em desacordo com a lei específica, integra o salário -de- contribuição. A lei exige
que a PLR seja submetida à incidência do Imposto de Renda. O pagamento da PLR
em forma de aportes a plano de previdência privada afronta a exigência legal.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
O adicional do terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo
trabalho, integrando a remuneração e o salário de contribuição para fins de
incidência da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
O art. 22, IV da Lei 8.212, de 1991, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de votos,
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 595.838/SP, paradigma da Tese
de Repercussão Geral 166: “É inconstitucional a contribuição previdenciária
prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999,
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho”.
Fl. 7649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
5
LICENÇA-PRÊMIO. PAGAMENTO EM PECÚNIA NO CURSO DO CONTRATO DE
TRABALHO.
É isenta de contribuição previdenciária a licença-prêmio não gozada paga ao
trabalhador em razão de sua aposentadoria ou rescisão do contrato de trabalho.
O pagamento em pecúnia na vigência do vínculo laboral não caracteriza a isenção.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Incide contribuição previdenciária sobre a remuneração paga a contribuinte
individuais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO JUDICIAL.
Comprovada a existência de título executivo judicial que reconheça o indébito, é
permitida a compensação nos limites da decisão.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MORADIA. SALÁRIO-INDIRETO.
Integram o salário-de-contribuição os valores de moradia pagos em benefício de
empregados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
A empresa tomadora de serviços é, por disposição legal, responsável direta por
efetuar a retenção e o recolhimento da contribuição previdenciária.
PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO E MULTA POR OMISSÃO EM GFIP.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em Gfip,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
PERÍCIA.
Descabe pedido de perícia para a produção de provas quando o recorrente detém
todos os elementos probantes e não os apresenta.
Eis a parte dispositiva do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício e por conhecer, em parte, do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e da
matéria relacionada ao relatório de vínculos (Súmula Carf no 88), afastar as
preliminares, rejeitar o pedido de perícia. No mérito, dar-lhe parcial provimento
para: 1) por unanimidade, excluir do lançamento os valores de contribuição
previdenciária incidente sobre serviços prestados por cooperativas de trabalho e
Fl. 7650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
6
cancelar a glosa da compensação decorrente do processo judicial no
2000.61.05.006624-0; 2) por maioria, excluir do lançamento os valores de
contribuição previdenciária incidente sobre PLR pagos em pecúnia aos
empregados gerentes, vencidos os conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa,
Thiago Duca Amoni e Fernanda Melo Leal que davam provimento integral na
questão; 3) por voto de qualidade, manter o lançamento nas questões da licença-
prêmio e do terço de férias, vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Marcelo
Freitas de Souza Costa, Thiago Duca Amoni e Fernanda Melo Leal que deram
provimento nas matérias.
Cientificada da decisão em 26/03/2020, a Fazenda Nacional interpôs o recurso
especial de e.fls. 7.278/7.295, em 06/04/2020, que obteve seguimento, para rediscussão da
matéria: “incidência de contribuições sobre parcelas pagas a título de PLR aos ocupantes dos
cargos de gestão – participação do sindicato no estabelecimento dos critérios para percepção do
benefício”, sendo acatado como paradigma o Acórdão 9202-007.939, nos termos do despacho de
e.fls. 7.299/7.305.
A Fazenda Nacional alega que o pagamento da PLR aos diretores e gerentes da
contribuinte descumpriu a legislação de regência, atraindo, assim a incidência de contribuição
previdenciária sobre tais pagamentos. Defende que o contrato coletivo de trabalho analisado, ao
delegar para as partes o ajuste da participação nos resultados dos diretores e gerentes,
descumpriu os requisitos prescritos na Lei no 10.101/2000, que estabelece a obrigatória
negociação entre empresa e empregados. Alega que no caso concreto, o sindicato delegou às
partes o ajuste, além de que a contribuinte não logrou comprovar, ainda que minimamente, que
houve algum acordo ou tratativa para implementar o acordo, devendo assim, incidir as
contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a título de Participação nos Lucros ou
Resultados aos ocupantes de cargos diretivos e gerenciais, por descumprimento dos requisitos da
Lei no 10.101/2000.
Cientificada do acórdão do CARF, em 11/09/2020, do recurso especial da União e do
despacho que lhe deu seguimento parcial a Contribuinte ofereceu, em 25/09/2020, as
contrarrazões de e.fls. 7.361 a 7.370. Inicialmente argui que os acordos coletivos firmados pela
Recorrida e pelo Sindicato consignam cláusula expressa no sentido de que as metas a serem
alcançadas pelos empregados ocupantes de cargos de gerência deverão ser negociadas
diretamente por ela e seus gerentes; assim, para todos os fins de direito, as metas pactuadas
entre a recorrida e seus gerentes fazem parte do acordo coletivo celebrado com o Sindicato,
tendo sido autorizadas por aquele ente. Reforça que o Sindicato autorizou tal forma de pactuação
entre a recorrida e a classe específica de empregados ocupantes de cargos de gerência. Portanto,
não seria correta a afirmação de que a PLR não foi celebrada por meio dos instrumentos previstos
no art. 2o, incisos I e II, da Lei no 10.101/2020. Cita precedentes judiciais, onde afirma se entender
que, ainda que o Sindicado não estivesse presente nas negociações – o que não seria o caso, a sua
ausência na comissão de negociação do PPR, bem como, a falta de arquivamento do instrumento
do acordo, não descaracterizariam, por si só, a natureza do pagamento.
Fl. 7651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
7
Por fim, sustenta que, diferentemente do alegado pela Recorrente, em momento
algum foi afirmado que não havia metas, ou que as metas existentes deixaram de ser observadas
pelos gerentes e diretores. Assim, como bem reforçado no acórdão recorrido, esta questão sequer
pode ser apreciada, na medida em que não foi motivação da autuação.
Quanto ao resultado que lhe foi desfavorável no acórdão do CARF, a Contribuinte
interpôs o recurso especial de e.fls. 7.341/7.358, aos qual foi dado seguimento parcial, conforme
despacho de e.fls. 7.375/7.382.
Foi admitida a rediscussão da matéria: “incidência de contribuições sociais sobre
licença-prêmio”.
A Contribuinte alegou que a licença-prêmio, ao contrário do aduzido no recorrido,
serve para indenizar, reparar um dano, compensar um direito perdido. No caso, o direito do
empregado era gozar da licença, ou seja, deixar de trabalhar por um período. Ao não gozar desse
direito, o empregado era indenizado pela empresa, pecuniariamente. Assevera que nem se diga
que seria salário apenas porque o contrato de trabalho estava em curso, posto que no mês em
que recebeu a indenização o empregado também recebeu o salário a que tinha direito pelos
serviços prestados. Afirma ser a licença prêmio similar às férias indenizadas pagas em dobro, sobre
as quais não incide contribuição, exatamente porque a empresa indeniza o empregado pela perda
do direito ao descanso, sendo que essa indenização também é paga no curso do contrato de
trabalho. Assim, sustenta que, por se tratar de verba expressamente desvinculada do salário e dos
serviços, nos termos do artigo 28, §9o, letra "e", item 8, da Lei 8.212/91, deve ser dado
provimento a seu recurso especial, para excluir tal verba da base de cálculo das autuações.
Ao ser cientificada do seguimento parcial do recurso especial do Contribuinte, em
30/06/2021, a Fazenda Nacional ofereceu as contrarrazões de e.fls. 7.452/7.460, em 14/07/2021,
alegando que a verba referente à licença-prêmio apenas seria excluída do salário-de-contribuição
caso seja indenizada, quer dizer, na impossibilidade de trabalhador de usufruir do benefício de não
trabalhar e, assim, receber a remuneração durante a vigência do contrato de trabalho. Requer que
seja negado provimento ao apelo da Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MÁRIO HERMES SOARES CAMPOS, Relator
Os recursos especiais foram apresentados no prazo legal, merecendo
conhecimento. Quanto às contrarrazões, verifica-se que também são tempestivas.
Passa-se a análise dos recursos especiais.
A.1 – Recurso Especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade
Fl. 7652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
8
Quanto ao conhecimento, na decisão recorrida foram excluídos da base de cálculo
os valores pagos em pecúnia aos detentores de cargos gerenciais, sob o fundamento de que não
haveria irregularidade no Acordo Coletivo de Trabalho, por conter cláusula determinando que a
PLR a ser paga aos administradores seguiria regras próprias, a serem definidas entre os gestores e
a empresa, prescindindo da participação sindical.
A seu turno, o paradigma (9202-007.939) apresentou entendimento contrário,
conforme se extrai do seguinte excerto do voto condutor:
Importa esclarecer que não há na Lei no 10.101/2000, ou em qualquer outro
normativo em vigor, previsão de dispensa da participação de representante do
sindicato dos trabalhadores na definição das regras relacionadas aos planos
próprios de PLR, mesmo que a entidade tenha participado de negociações
relacionadas a convenções ou acordos coletivos de trabalho voltado também para
esse tema.
A existência de cláusula no acordo coletivo de trabalho com a previsão de que "a
Participação nos Lucros ou Resultados destinada aos empregados ocupantes de
cargos gerenciais e diretivos continuará seguindo regras próprias, diversas das
estabelecidas na presente cláusula, definidas diretamente pela CPFL e
interessados", não importa dispensa da participação de representante desses
empregados nas negociações para instituição do benefício, e ainda que
importasse, não outorga a quem quer que seja o direito de descumprir disposição
expressa de lei.
Conforme se verifica, em exame da mesma matéria e mesmos dispositivos
normativos, deu-se interpretações diversas, sendo passível de registro o fato de se tratar de
julgamentos referentes a autuações em desfavor do mesmo sujeito passivo, diferenciando-se
apenas quanto aos períodos dos lançamentos. Sendo que, apreciando a mesma norma e idênticos
fatos, as Turmas interpretaram e prolataram decisões manifestamente divergentes.
Presentes assim os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso da
Fazenda Nacional.
A.2 – Recurso Especial da Fazenda Nacional - Mérito
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação, no recurso apresentado
pela Fazenda Nacional, é: “incidência de contribuições sobre parcelas pagas a título de PLR aos
ocupantes dos cargos de gestão – participação do sindicato no estabelecimento dos critérios
para percepção do benefício.”
Em síntese, o dissenso refere-se à possibilidade de fixação de regras para
pagamento de PLR a detentores de cargos gerenciais mediante delegação constante no Acordo
Coletivo de Trabalho, sem que tenha havido a participação do Sindicato nas negociações de tal
verba.
Fl. 7653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
9
A Fazenda Nacional alega que o pagamento da PLR aos diretores e gerentes da
contribuinte teria descumprido a legislação de regência, na medida em que não houve a
participação do sindicato na sua negociação e tampouco os instrumentos decorrentes foram
enviados ao sindicato para arquivamento.
A Contribuinte, em suas contrarrazões, advoga que o sindicato teria autorizado esta
forma de pactuação entre a recorrida e a classe específica de empregados gerentes. Assim, ainda
segundo a autuada, não seria correta a afirmação de que a PLR não foi celebrada por meio dos
instrumentos previstos no art. 2o, incisos I e II, da Lei no 10.101/2020. Acrescenta que decisões
judiciais têm entendido que a ausência do ente sindical na comissão de negociação do PPR, bem
como a falta de arquivamento do instrumento do acordo no sindicato, não descaracterizariam, por
si só, a natureza do pagamento.
Inicialmente cabe aqui ressaltar que as decisões judiciais mencionadas nas
contrarrazões não possuem efeito vinculante, não sendo de observância obrigatória nas decisões
proferidas por este Conselho, por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no art. 98 do
Regimento Interno deste CARF, aprovado pela Portaria 1.634, de 2023.
Quanto ao mérito, merece provimento o recurso da Fazenda Nacional, nos termos
de precedente desta 2a Turma da Câmara Superior, apontando no sentido da tributação da PLR
em situação em tudo similar ao presente caso, envolvendo lançamento tendo como sujeito
passivo a mesma Companha Paulista de Força e Luz, onde o tema foi abordado de forma
adequada e congruente. Trata-se do Acórdão 9202-007.939, apontado como paradigma pela
Fazenda Nacional, tendo como redator designado do Voto Vencedor o i.Conselheiro Mário Pereira
de Pinho Filho, de forma que passo a sua parcial reprodução e adoto seus fundamentos também
como minhas razões de decidir.
Acórdão 9202-007.939
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PLR. COMISSÕES PARITÁRIAS. NÃO PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO
SINDICATO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A ausência de membro do sindicato representativo da categoria nas
comissões constituídas para negociar o pagamento de PLR implica
descumprimento da lei que regulamenta o benefício e impõe a incidência de
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a esse título.
(...)
Voto
(...)
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à incidência de
contribuições previdenciárias em relação a valores pagos a empregados
Fl. 7654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
10
ocupantes dos cargos de direção e gerência, decorrentes de planos próprios de
PLR, sem a participação de representante do sindicato dos trabalhadores em
comissão instituída para definição dos critérios necessários à percepção do
benefício.
De modo a facilitar a análise do caso concreto, convém, de início, recorrer à alínea
“a” do inciso I e ao inciso II do art. 195 da CF/1988, dispositivo constitucional que
estabelece as bases sobre as quais podem incidir as contribuições previdenciárias:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de
1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da
lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
[...]
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo
regime geral de previdência social de que trata o art. 201; (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
[...]
Como forma de resguardar a previdência pública, o legislador constituinte tratou
de esclarecer que a incidência da contribuição alcança a folha de salários, além de
todo e qualquer outro rendimento do trabalho, independentemente do nomen
jures que lhe venha a ser atribuído.
À luz do que estabelece o texto constitucional, o inciso I do caput do art. 22 da Lei
no 8.212/1991 constituiu a base de cálculo das contribuições de empregadores
para o Regime Geral de Previdência Social como sendo “o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma”. No mesmo sentido é o art. 28
da mesma lei ao instituir base de incidência das contribuições de empregados
(salário-de-contribuição).
Não restam dúvidas de que a PLR paga aos empregados tem por objetivo retribuir
o trabalho. Via de regra, essa verba tem por desígnio premiar o esforço adicional
empreendido pelos obreiros no intuito de incrementar os resultados da empresa.
Fl. 7655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
11
Desnecessários, pois, grandes esforços interpretativos para se concluir que a
participação nos lucros ou resultados encontra-se inserida no conceito de
remuneração/salário-de-contribuição. Aliás, entendimento em sentido diverso
não encontra baliza na doutrina especializada, tampouco na jurisprudência
consolidada.
Aqui não se olvida que a própria Constituição da República elencou entre os
direitos sociais do (sic) trabalhadores a participação nos lucros ou resultados das
empresas, porém, a desvinculação de referida parcela da remuneração está
subordinada à observância dos requisitos estabelecidos em lei, conforme
preceitua o inciso XI de seu art. 7o:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
[...]
XI participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido
em lei. (Grifou-se)
Em estrita consonância com o texto constitucional a alínea “j” do § 9o do art. 28
da Lei n° 8.212/1991 estabelece que a exclusão da parcela paga a título de PLR da
composição
do
salário-de-contribuição
(base
cálculo
da
contribuição
previdenciária) está condicionada à submissão dessa verba à lei reguladora do
dispositivo constitucional. In verbis:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica.
[...] (Grifou-se)
A regulamentação reclamada pelo inciso XI de seu art. 7o da CF/1988 somente
ocorreu com a edição da Medida Provisória n° 794, de 29 de dezembro de 1994,
reeditada sucessivas vezes e convertida na Lei n° 10.101/2000. Antes disso, tendo
em vista a eficácia limitada da disposição constitucional, era perfeitamente
cabível a tributação das parcelas pagas sob a denominação de PLR pelas
contribuições previdenciárias. Ademais, foi exatamente nesse sentido que o
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento a respeito do tema, conforme se
depreende dos julgados a seguir:
RE393764 AgR /RS-RIO GRANDE DO SUL AG.REG.NO RECURSO EXTRA
ORDINÁRIO Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 25/11/2008
Órgão Julgador: Segunda Turma
Fl. 7656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
12
Ementa
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ART. 7o , XI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL MP 794/94.
1. A regulamentação do art. 7o , inciso XI, da Constituição Federal somente
ocorreu com a edição da Medida Provisória 794/94.
2. Possibilidade de cobrança dá contribuição previdenciária em período
anterior à edição da Medida Provisória 794/94.
Decisão A Turma, por votação unânime, negou provimento ao recurso de
agravo, nos termos do voto da Relatora. Ausente, licenciado, o Senhor
Ministro Joaquim Barbosa. 2a Turma, 25.11.2008.
RE 398284 / RJ - RIO DE JANEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a):
Min. MENEZES DIREITO Julgamento: 23/09/2008 Órgão Julgador: Primeira
Turma
Ementa. Participação nos lucros. Art. 7o, XI, da Constituição Federal.
Necessidade de lei para o exercício desse direito.
1. O exercício do direito assegurado pelo art. 7°, XI, da Constituição Federal
começa com a edição da lei prevista no dispositivo para regulamentá-lo,
diante da imperativa necessidade de integração.
2. Com isso, possível a cobrança das contribuições previdenciárias até a
data em que entrou em vigor a regulamentação do dispositivo.
3. Recurso extraordinário conhecido e provido.
O juízo esposado na decisão da Suprema Corte corrobora o entendimento de que
os valores pagos a título de PLR têm natureza retributiva e sua desvinculação do
salário-de-contribuição, repise-se, está subordinada ao estrito cumprimento dos
requisitos estabelecidos em lei específica. Significa dizer que, uma vez
descumprido quaisquer das condições necessárias à instituição do benefício, esse
restará desnaturado e a consequência natural é a incidência de contribuições
sociais.
De se ressaltar que a Lei no 10.101/2000, ao versar sobre as negociações entre
trabalhadores e empregadores com vistas ao pagamento de PLR possibilitou a
celebração de ajustes por meio de acordo, convenção coletiva, ou ainda por
comissão constituída por representantes do empregador e dos empregados, mas,
nesse último caso, com a necessária participação do sindicato representativo dos
trabalhadores. Confira o teor do dispositivo na sua versão original:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a
seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
Fl. 7657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
13
II - convenção ou acordo coletivo. (Grifou-se)
De se notar que, conquanto o inciso I acima tenha sido alterado pela Lei no
12.832/2013 para garantir a paridade na comissão, a obrigatoriedade de
participação de representante do sindicato no processo levado a efeito à luz desse
dispositivo manteve-se indene. Abaixo transcreve-se o teor da disposição após a
modificação:
Art. 2o. [...]
[...]
I – comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação
dada pela Lei no 12.832, de 2013)
É incontroverso que não houve participação de representante do sindicato dos
trabalhadores na comissão que ajustou os termos para o pagamento de PLR aos
empregados ocupantes de cargos de direção e gerência no período de apuração
objeto do lançamento. Claro está, portanto, que restou descumprida a regra
insculpida no inciso I do art. 2o da Lei no 10.101/2000.
Importa esclarecer que não há na Lei no 10.101/2000, ou em qualquer outro
normativo em vigor, previsão de dispensa da participação de representante do
sindicato dos trabalhadores na definição das regras relacionadas aos planos
próprios de PLR, mesmo que a entidade tenha participado de negociações
relacionadas a convenções ou acordos coletivos de trabalho voltado também para
esse tema.
A existência de cláusula no acordo coletivo de trabalho com a previsão de que “a
Participação nos Lucros ou Resultados destinada aos empregados ocupantes de
cargos gerenciais e diretivos continuará seguindo regras próprias, diversas das
estabelecidas na presente cláusula, definidas diretamente pela CPFL e
interessados”, não importa dispensa da participação de representante desses
empregados nas negociações para instituição do benefício, e ainda que
importasse, não outorga a quem quer que seja o direito de descumprir disposição
expressa de lei.
Além do que, o regramento introduzido na CLT pela Lei no 13.467/2017 não têm
aplicação quanto aos fatos geradores aqui discutidos, posto que posterior à sua
ocorrência. E mais, os dispositivos da Lei Trabalhista, como o art. 444, por
exemplo, não se sobrepõem as regras de natureza tributária.
Por fim, tem-se que os preceitos legais e constitucionais relacionados a matéria
tributária, acima referidos, não deixam dúvidas de que a participação dos
sindicatos em processos de negociação de planos próprios de PLR não se trata de
mera faculdade, mas sim de diretriz de caráter obrigatório, sendo defeso à
empresa escusar-se de seu cumprimento. De se acentuar que a desobediência a
Fl. 7658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
14
esse
requisito,
considerada
isoladamente,
mostra-se
suficiente
para
descaracterizar os planos próprios e impõe a tributação da verba.
(...)
Em que pese argumentos em sentido contrário da contribuinte, tenho como
incontroverso o fato de que, não houve participação de representante do sindicato dos
trabalhadores na comissão que ajustou os termos para o pagamento de PLR aos empregados
ocupantes de cargos de direção e gerência, no período de apuração objeto do presente
lançamento, restando assim, não observado o comando do inciso I do art. 2o da Lei no
10.101/2000.
Conforme apontado no excerto acima, não consta em referida Lei, ou outro
normativo, previsão de dispensa da participação de representante do sindicato dos trabalhadores
na definição das regras relacionadas aos planos próprios de PLR, mesmo que a entidade tenha
participado de negociações relacionadas a convenções ou acordos coletivos de trabalho voltadas
para o tema. Noutro giro, a existência, no acordo coletivo de trabalho, de cláusula com previsão
de que “a Participação nos Lucros ou Resultados destinada aos empregados ocupantes de cargos
gerenciais e diretivos continuará seguindo regras próprias, diversas das estabelecidas na presente
cláusula, definidas diretamente pela CPFL e interessados”, não importa dispensa da participação
de representante desses empregados nas negociações para instituição do benefício; ademais,
importaria em indevido descumprimento de expressa disposição legal. Tal conclusão decorre do
fato de que, a Lei no 10.101/2000, ao versar sobre as negociações entre trabalhadores e
empregadores, voltadas ao pagamento de PLR, possibilitou a celebração de ajustes por meio de
acordo, convenção coletiva, ou ainda por comissão constituída por representantes do empregador
e dos empregados, mas, nesse último caso, com a necessária participação do sindicato
representativo dos trabalhadores.
Tal participação do sindicato na negociação da PLR é norma protetiva do
trabalhador e instrumento de garantia, que visa fixação de critérios justos e impessoais. Assim
sendo, não se trata de mera faculdade, mas sim, uma diretriz de cariz obrigatório, sendo que a
inobservância/desobediência a tal requisito, considerada isoladamente, já se mostra suficiente
para descaracterizar os pagamentos e impõe a tributação da verba, conforme vem decidindo este
Conselho.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

B.1 – Recurso Especial da Contribuinte - Admissibilidade
A matéria objeto do recurso do sujeito passivo, para apreciação deste Colegiado é:
“incidência de contribuições sobre a licença-prêmio, paga em pecúnia na vigência do contrato de
trabalho.”
Fl. 7659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
15
Tanto no recorrido, quanto no paradigma, trata-se de licença prêmio remunerada,
concedida pelos respectivos sujeitos passivos, após os empregados atingirem determinados
tempos de serviços contínuo na empresa, com número máximo de faltas, e que foram ser
convertidas em pecúnia ainda durante a constância da relação de emprego.
O paradigma apresentado pela contribuinte (2401-005.579) vaza o entendimento
de que, havendo a conversão do direito à licença-prêmio em pagamento pecuniário, os valores
envolvidos se caracterizariam como indenização, descabendo a incidência previdenciária.
No recorrido, o entendimento foi divergente, sob fundamento de que a isenção
atribuída, por lei, à licença-prêmio indenizada se referiria a pagamentos em pecúnia de licença
não gozada pelo trabalhador em razão de sua aposentadoria ou rescisão do contrato de trabalho.
Situação distinta das hipóteses sob análise, em que paga durante a constância do vínculo
empregatício, ou seja: “...licença-prêmio convertida em pecúnia no curso do contrato de trabalho,
o que não coaduna com o sentido de indenização, que é a reparação por um bem ou direito
danificado.” Decidiu-se assim, pela procedência do lançamento.
Constata-se assim, nítida divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão
adotado como paradigma, onde, na aplicação do mesmo dispositivo legal, os órgãos julgadores
prolatores dos acórdãos, diante de situações similares, chegaram a conclusões opostas.
Portanto, sendo tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, conheço do recurso da contribuinte.
B.2 – Recurso Especial da Contribuinte - Mérito
O comando do item 8, da alínea “e”, do § 9.0 do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, é
explícito no sentido de que não integra o salário-de-contribuição, para fins de incidência da
contribuição previdenciária, a importância recebida a título de licença-prêmio indenizada.
Conforme consta da decisão recorrida e Relatório Fiscal, os pagamentos objeto do
lançamento, no caso concreto, são decorrentes da conversão da licença prêmio em pecúnia e
foram efetuados na constância do contrato de trabalho. Entendeu-se assim, que tais pagamentos
não se identificariam com o conceito de indenização, que se destina à reparação por um bem ou
direito danificado, hipótese diversa da conversão da licença prêmio em pecúnia por acordo das
partes e durante o vínculo de emprego.
Em que pese os argumentos contrários da contribuinte, entendo que acertada a
decisão recorrida. Conforme os fundamentos da decisão proferida pela Delegacia de Julgamento e
reproduzidos no Acórdão recorrido, no presente caso os segurados não foram indenizados por
força de não terem gozado a licença prêmio em decorrência de rescisão do contrato de trabalho
ou aposentação. Ao contrário, a conversão da licença em pecúnia decorreu de opção dos
interessados e mediante ato praticado durante a constância do vínculo empregatício,
descaracterizando assim, a natureza indenizatória do pagamento, uma vez que o trabalhador
poderia ainda vir a fruir da licença prêmio, sem qualquer prejuízo à relação de trabalho. Destarte,
Fl. 7660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
16
há que se concluir que, em tal contexto, não se tem a hipótese de indenização, mas sim de
pagamento de verba remuneratória no curso da relação de emprego, não se subsumindo ao linde
do citado item 8, da alínea “e”, do § 9.0 do art. 28 da Lei no 8.212/1991. Pela pertinência, peço
vênia para parcial reprodução dos fundamentos da decisão da Delegacia de Julgamento e
reproduzidos no Acórdão recorrido:
Quanto à tributação dos valores pagos a título de licença prêmio indenizada não
procedem os argumentos apresentados pelo contribuinte. Primeiramente,
cumpre esclarecer que “indenizar” é tornar indene, isto é, sem dano, recompondo
a situação de prejuízo causada pela violação de um direito ou pela sua supressão
indevida quanto ao seu exercício. Assim, como bem pondera o contribuinte em
seu instrumento de impugnação, ao empregado somente são concedidas duas
opções: gozar a licença prêmio ou ser indenizado pelo não uso da licença. No caso
dos autos, verifica-se contexto diverso, ou seja, os segurados não foram
indenizados por força de não terem gozado a licença prêmio, advindo a rescisão
do contrato de trabalho; ao contrário, no curso do contrato de trabalho foram
indenizados, de maneira que ainda não havia a configuração da situação de
prejuízo capaz de justificar a indenização.
Assim, a indenização cabe quando o segurado empregado, tendo direito à licença
prêmio, não goza de tal direito no curso do contrato de trabalho, leia-se, afasta-se
da prestação de serviços sem prejuízo da remuneração, advindo a rescisão do
contrato de trabalho, exigindo que a não fruição do direito seja reparada pelo seu
pagamento em pecúnia. Em sentido contrário, quando ainda em vigor o contrato
de trabalho, não há que se falar em “indenização”, porquanto prejuízo ainda não
há, uma vez que ainda pode fruir da licença prêmio, sem qualquer prejuízo à
relação de trabalho. Portanto, diante deste contexto, não se tem a hipótese de
indenização, mas sim de pagamento de verdadeira verba remuneratória no curso
da relação de emprego, capaz de se submeter à incidência de contribuição
previdenciária na forma do artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/91, afastando-se a
previsão de não incidência contida no § 9o, alínea “e”, no 8 do referido artigo 28
da Lei de Custeio.
O fato do contribuinte ou dos segurados optarem pelo pagamento ou
recebimento, respectivamente, da licença prêmio em pecúnia, antes de
consumada a situação de rescisão do contrato de trabalho, de maneira que ainda
seja válida a fruição de tal direito in natura, independente de pagamento, afasta o
conceito de indenização, pela ausência de prejuízo sob qualquer enfoque que se
pretenda dar à situação.
(...)
O tema relativo à eventual natureza indenizatória de pagamentos decorrentes de
conversão de licença prêmio em pecúnia durante a relação do contrato de trabalho, já foi objeto
de análise desta 2a Turma da Câmara Superior no Acórdão 9202-007.534, de relatoria da
i.Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira. Naquela ocasião, em análise lançamento do
Fl. 7661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
17
Imposto sobre a Renda, entretanto, totalmente aplicáveis ao presente caso os fundamentos e
conclusões de tal decisão, que passo a reproduzir de forma parcial:
Acórdão 9202-007.534:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
INCIDÊNCIA DE IRPF. FÉRIAS, ABONOS E LICENÇAS PRÊMIO CONVERTIDOS EM
PECUNIA DURANTE O CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.112.745/SP.
Somente não incide imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de
férias, abonos e licença prêmio não gozadas convertidas em pecúnia, em
relação às verbas pagas por ocasião da aposentadoria ou quando da extinção do
contrato de trabalho.
(...)
Voto
(...)
Do Mérito
(...)
Segundo o recorrente busca-se afastar a natureza indenizatória da verba
defendida pelo acórdão recorrido.
Quanto à discussão, entendo correta a interpretação trazida pelo Conselheiro Jaci
de Assis Junior, já que não existe nos autos, demonstração de que os
valores foram recebidos em função de rescisão contratual, razão pela qual
entendo inaplicável ao caso concreto o REsp. 1.112.745/SP:
Mormente as sempre balizadas ponderações da ilustre Conselheira Relatora,
permito-me discordar da conclusão do voto, vez que entendo que a
jurisprudência do STJ transcrita em seu voto é clara no sentido de que as
verbas pleiteadas pelo Recorrente (Conversão de Licença Prêmio e Conversão de
APIP e de Abono Pecuniário de Férias) somente se caracterizariam isentas
quando percebidas em virtude de aposentadoria ou de rescisão de contrato
de trabalho, dado o seu caráter indenizatório, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VERBA PAGA POR
MERA LIBERALIDADE DO EMPREGADOR. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA.
FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. PRECEDENTE
REGIDO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543C, DO CPC.
1. (...)
2. A jurisprudência desta Corte já consolidou entendimento, inclusive em sede
de recurso repetitivo, na sistemática do art. 543C, do CPC, no sentido de
Fl. 7662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
18
que "as verbas pagas por liberalidade na rescisão do contrato de trabalho
são aquelas que, nos casos em que ocorre a demissão com ou sem justa
causa, são pagas sem decorrerem de imposição de nenhuma fonte normativa
prévia ao ato de dispensa (incluindo-se aí Programas de Demissão Voluntária
PDV e Acordos Coletivos),dependendo apenas da vontade do empregador e
excedendo as indenizações legalmente instituídas. Sobre tais verbas a
jurisprudência é pacífica no sentido da incidência do imposto de renda já que
não possuem natureza indenizatória" (REsp. 1.112.745/SP).
3. A jurisprudência desta Corte também é pacífica no sentido de que não incide
imposto de renda sobre verbas indenizatórias, decorrentes de rescisão do
trabalho de trabalho sem justa causa, relativas ao abono pecuniário de
férias, e sobre a conversão em pecúnia dos direitos não gozados, tais como
licença prêmio, indenização por período de estabilidade a que faria jus o
empregado, férias vencidas e proporcionais e seu Processo no
10380.017515/200831 Acórdão n.o 2802002.434 S2TE02 Fl. 108 11 respectivo
adicional. (AgRg no REsp 1.116.564/SP, DJe 13.11.2009; AgRg no REsp
1.018.422/SP, DJe 13.5.2009)
4. Hipótese em que o acórdão recorrido foi reformado apenas para
determinar a incidência de imposto de renda sobre verbas pagas por mera
liberalidade do empregador.
5. (...)
(EDcl no REsp 930.345/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 07/05/2010) (grifos não são do original).
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA – INTIMAÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – NECESSIDADE – QUESTÃO
PACIFICADA PELA EG. PRIMEIRA SEÇÃO – IMPOSTO DE RENDA – DEMISSÃO
SEM JUSTA CAUSA – "INDENIZAÇÃO ESPECIAL" (GRATIFICAÇÃO) – VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de que os valores
recebidos pelo empregado a título de ausências permitidas para tratar de
assuntos particulares (APIP's), licença prêmio convertida em pecúnia, férias não
gozadas, férias proporcionais e respectivos terços constitucionais, não estão
sujeitos à incidência do imposto de renda quando da rescisão do contrato de
trabalho por iniciativa do empregador, dado o seu caráter indenizatório.
4. Recurso especial da Fazenda Nacional não provido e provido o do contribuinte.
(REsp 885.722/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/06/2008, DJe 30/06/2008) (grifos não são do original).
Fl. 7663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
19
Também no mesmo sentido posso acrescentar a seguinte decisão proferida STJ,
no Resp. no 1.111.223/SP, Rel. Ministro Castro Meira, PRIMEIRA SEÇÃO STJ,
julgado em 22/04/2009. Dje 04/05/2009:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VERBAS
RECEBIDAS A TÍTULO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E RESPECTIVO TERÇO
CONSTITUCIONAL. RECURSO SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO ART. 543C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 08/08.
1. Os valores recebidos a título de férias proporcionais e respectivo terço
constitucional são indenizações isentas do pagamento do Imposto de Renda.
Precedentes: REsp 12 896.720/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 01.03.07;
REsp 1.010.509/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 28.04.08; AgRg no REsp
1057542/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 01.09.08; Pet 6.243/SP, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 13.10.08; AgRg nos EREsp 916.304/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, DJU de 08.10.07.
2. Recurso representativo de controvérsia, submetido ao procedimento do
art.543C do CPC e da Resolução STJ 08/08.3.
Recurso especial provido. (grifos não são do original).
Da mesma forma, os entendimentos contidos nas decisões do STJ trazidas à
colação pelo próprio recorrente também foram firmados no contexto de
verbas recebidas por ocasião da aposentadoria ou rescisão contratual, senão
vejamos:
STJ, RESP n° 296597/SP. Segunda Turma. Rel. Min. Francisco Peçanha Matins, DJ
02.09.2003, p. 293 TRIBUTÁRIO. IRPF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VERBAS
INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.
SÚMULAS 125 E 136 DO STJ.
1. As verbas pagas pelo empregador a título de abono antiguidade, férias e
licenças prêmio, quando da aposentadoria do empregado por tempo de
serviço, que não usufruiu desses benefícios, têm natureza indenizatória não
incidindo sobre elas o imposto de renda. Jurisprudência consolidada da Corte.
2. Recurso especial conhecido e provido." (STJ, RESP n° 296597/SP. Segunda
Turma. Rel. Min. Francisco Peçanha Matins, DJ 02.09.2003, p. 293). (grifos não
são do original).
(...)
No caso concreto dos presentes autos, verifica-se dos comprovantes de
rendimentos recebidos da fonte pagadora (fls. 17, 21 e 24 e novamente às
fls. 42 a 44) que as verbas “AC LICENÇAPRÊMIO– CONVERSA”, “AC APIP/IP
–CONVERSÃO” e “ABONO PECUNIÁRIO” foram pagas ao contribuinte na
vigência do contrato de trabalho, razão pela qual sofrem a incidência do
imposto de renda, prevista no art. 3o, §§ 1o e 4o, da Lei no. 7.713, de 1988, e no
Fl. 7664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
20
art. 43, inciso III, do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999).
Diante do exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso voluntário.
Tal entendimento encontra-se sob o arcabouço do artigo 43 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999), que assim determina:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,
as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no
4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de
1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55,
de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
II – férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou
indenizadas, acrescidas dos respectivos abonos;
III – licença especial ou licença-prêmio, inclusive quando convertida em
pecúnia;”
Ou seja, como muito bem colocado pelo citado conselheiro em sua
declaração de voto, a aplicabilidade dos precendentes do STJ, inclusive quanto ao
decidido na forma do art. 543-C do CPC, fica adstrita aos casos de verbas
recebidas em rescisões contratuais, ou que restasse evidenciada o não
usufruto dada a necessidade de serviço, o que não é o caso dos autos, razão
pela qual entendo incabível afastar a tributação do IRPF sobre esses valores.
(...) (destaques do original)
Apesar de versar sobre a tributação do Imposto sobre a Renda, o entendimento
contido na decisão do Acórdão 9202-007.534, respaldado em robusta jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, assim como, do Superior Tribunal de Justiça, não no sentido de que a conversão
da licença prêmio em pecúnia somente apresentaria cariz indenizatório quando paga no contexto
de verbas recebidas por ocasião da aposentadoria ou rescisão contratual.
Portanto, independente de se tratar, na espécie, de lançamento atinente às
contribuições previdenciárias, totalmente aplicáveis as conclusões da acima reproduzida decisão,
no sentido de que pagamento de valores a título de conversão da licença prêmio, durante a
constância da relação de trabalho, não possui natureza indenizatória. Inaplicável portanto, no caso
concreto, o preceito do § 9.0, alínea “e”, item 8, do art. 28 da Lei no 8.212/1991, que trata de
licença-prêmio indenizada.
Correta assim, a decisão recorrida, devendo ser mantida, motivo pelo qual, voto
por negar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

Fl. 7665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.523 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720976/2012-25
21
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por: a) conhecer e dar provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional; e b) conhecer e negar provimento ao Recurso Especial do sujeito
passivo.

Assinado Digitalmente
MÁRIO HERMES SOARES CAMPOS

Fl. 7666
DF CARF MF
Original